Tribunal: STF
Processo: HC 230557
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO CONTEÚDO DE DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR. REPETIÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DA TOTALIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 174.156/SC (e-doc. 10).



     2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 2º, §2º e §3º, da Lei n° 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa armada, com pena agravada em razão do exercício de comando). Após desmembramento, o processo-crime com relação ao paciente foi autuado sob o nº 5019557-71.2022.8.24.0033, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC. 



     3. A defesa protocolou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. 



     4. No STJ, o ministro relator negou provimento ao recurso ordinário, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



     5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam, em síntese, cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido disponibilizada a integralidade dos dados extraídos do aparelho celular SAMSUNG SMJ700M-J7 (laudo pericial nº 9108.199.01366; prova emprestada dos autos nº 0004497- 51.2019.8.24.0033). Alegam a quebra da cadeia de custódia quanto ao aparelho celular SAMSUNG SMG532M- GALAXY J2 PRIME (laudo pericial nº 9108.20.03093; prova emprestada dos autos nº 501703894.2020.8.24.0033). Sustentam que a denúncia contra o paciente baseou-se unicamente em tais dados. Dizem que “é dever do Estado a disponibilização da integralidade das provas de forma emprestada, sendo inadmissível a filtragem sem a presença do defensor, sob pena de violação ao direito à prova.” Argumentam que o laudo pericial complementar confirmou as teses apresentadas em resposta à acusação. Defendem, com relação ao aparelho SAMSUNG SMJ700M-J7, que “somente com a repetição do exame e disponibilização da integralidade da extração de dados, será possível provar a inocência do Paciente ou demonstrar que “Dom”, “Rebelde” ou “RB” mencionado em conversa de texto de terceiros, pode ser outra pessoa que não o Paciente.” Salientam que o Juízo a quo, “valendo-se de decisão anterior ao referido laudo oficial complementar, reputou superada a violação aos direitos e garantias constitucionais do Paciente, sem determinar a repetição do exame no aparelho celular, a fim de disponibilizar a integralidade da extração de dados à defesa, prosseguindo com o feito.”Articulam que “[c]omo foi encaminhado apenas o conteúdo de interesse criminalístico, diga-se, de interesse da acusação, com base na Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, deve ser determinado a repetição do exame no aparelho celular, para que a defesa verifique se fora do conteúdo de suposto interesse criminalístico tem algo que comprove a inocência do Paciente.” No tocante ao aparelho SAMSUNG SMG532M- GALAXY J2 PRIME, afirmam que o celular foi identificado de forma inadequada e insuficiente, sem acondicionamento em recipiente apropriado e uso de lacre, com numeração individualizada apta a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio. Referem aos arts. 158-A a 158-E do Código de Processo Penal. Sustentam a nulidade, por ausência de fundamentação adequada, da decisão que deixou de analisar as teses apresentadas na resposta à acusação. Frisam a inobservância do que previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 



     6. Requerem seja declarada a nulidade do processo-crime, desde o ato de recebimento da denúncia, determinando-se a repetição do exame do aparelho celular SAMSUNG SM-J700M-J7, a fim de que seja disponibilizada a extração integral dos dados, com reabertura de prazo para apresentação de defesa. Pretendem, ainda, seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia relativamente ao celular SAMSUNG SM-G532M–GALAXY J2 PRIME, com a declaração da ilicitude da prova e seu desentranhamento dos autos. Alternativamente, buscam a declaração de nulidade do processo, a partir da decisão que deixou de apreciar as teses apresentadas na resposta à acusação. 



     É o relatório. 



     Decido. 



    7. No tocante ao alegado cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de repetição de exame pericial, considerada alegação de não disponibilização da integralidade dos dados extraídos do aparelho celular SAMSUNG SMJ700M-J7, entendo que a análise dos autos não revela ilegalidade. Cumpre observar os motivos lançados pelo STJ para afastar as alegações da defesa. Aludindo aos fundamentos do acórdão do Tribunal local, objeto do recurso em Habeas Corpus, assim se manifestou a Corte Superior: 



    “(...) Consoante registrado na decisão agravada, não se observa a ocorrência de cerceamento de defesa na espécie, por ausência de disponibilização da integralidade dos dados extraídos do aparelho celular SAMSUNG SM-J700M-J7 - laudo pericial n. 9108.199.01366. 



    Como dito, diante da insurgência da defesa, em sua resposta à acusação, acerca da suposta ausência de disponibilização da integralidade dos dados extraídos dos aparelhos celulares, a magistrada singular, acolhendo a manifestação ministerial, determinou a realização de perícia complementar, disponibilizando à defesa a formulação de quesitos. Em sua resposta, a polícia científica (IGP) apresentou laudo complementar, explicando ser de praxe o não encaminhamento de conteúdo sem interesse criminalístico, e que a totalidade dos dados extraídos dos aparelhos celulares fica disponível naquela Superintendência, em backup, por um prazo de 24 meses. 



    Relativamente ao conteúdo constante no aparelho SAMSUNG SM-G532M-GALAXY J2 PRIME, o perito forneceu, em anexo ao laudo complementar, um link de acesso à totalidade do seu conteúdo. Quanto aos dados constantes no aparelho celular SAMSUNG SM-J700M-J7, uma vez ultrapassado o referido prazo de 24 meses, o perito informou a possibilidade de repetição do exame no aparelho celular caso fossem necessários novos esclarecimentos.



    Diante desse quadro, a magistrada singular reputou suficientes os esclarecimentos prestados e, portanto, superada a questão de admissibilidade da prova oriunda dos dados extraídos dos telefones móveis. 



    Conforme registrado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, não há ilegalidade a ser sanada na hipótese, uma vez que a magistrada singular indeferiu o pedido de repetição do exame pericial por entender pela higidez da perícia já realizada e pela suficiência dos esclarecimentos prestados pela perícia criminal. Tal conclusão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao registrar que "embora caiba à parte definir as provas que pretende produzir, ao juiz, por sua vez, e somente a ele, cabe aferir a necessidade ou não de sua realização" (e-STJ, fl. 198). 



    Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF." (HC 352.390/DF, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1/8/2016). 



    O entendimento não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "cabe ao juízo ordinário indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1º), sendo inviável, na via do habeas corpus, avaliar a necessidade, ou não, do que requerido pela defesa." (RHC 126204 AgR, rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 9/9/2015; grifou-se).” (e-doc. 10, grifos nossos) 



    8. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de diligências probatórias:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” (grifos nossos).



    9. Como bem pontuou o STJ, a magistrada singular indeferiu o pedido de repetição do exame pericial por entender pela higidez da perícia já realizada e pela suficiência dos esclarecimentos prestados pela perícia criminal. Inclusive, visando possibilitar o exercício pleno da defesa, a teor do disposto no art. 159, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Penal, admitiu assistente técnico indicado pela defesa, determinando o respectivo cadastramento no sistema e a intimação acerca da disponibilidade dos dados a serem analisados e, bem assim, do complemento pericial providenciado pela polícia científica (e-doc. 7, p. 2). Tais faculdades devem ser exercidas no âmbito do processo-crime, especialmente no curso da instrução criminal. 



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p. 20/11/2009; HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006). E mais:



    “Ementa: Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes.(...). 3. Outrossim, “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012). 4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 19/02/2014, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    11. Ademais, alcançar conclusão diversa da adotada na instância ordinária, quanto à prescindibilidade da diligência pretendida pela defesa, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



    12. Quanto à suposta quebra da cadeia de custódia, considerado ao aparelho SAMSUNG SMG532M- GALAXY J2 PRIME, também não verifico relevância do que articulado pela defesa. 



    13. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado. 



    14. No caso, eis o que constou do acórdão impugnado: 



     



    “No tocante à alegação de quebra da cadeia de custódia, sua configuração pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, não demonstrados de plano pelo recorrente. 



    Conforme consignado no acórdão recorrido, "os laudos periciais foram elaborados por perito criminal e constituem documentos públicos e, portanto, dotados de fé pública e presunção de veracidade, de modo que meras afirmações não são suficientes para invalidá-los" (e-STJ, fl. 199). 



    Em seu parecer, a 9.ª Procuradoria de Justiça Criminal de Santa Catarina, com efeito, registrou que "não há elementos que indiquem que as conversas extraídas dos aparelhos celulares não sejam efetivamente aquelas que foram constatadas pelos peritos oficiais do IGP, de modo que não há porque desconfiar de sua higidez" (e-STJ, fl. 176). 



    Nesse contexto, verifica-se que as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar a presença de elementos informativos suficientes para justificar a persecução criminal em desfavor do recorrente, devendo ser ressaltado que o reconhecimento da ocorrência de quebra da cadeia de custódia, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita.” (e-doc. 10, grifos nossos)



    15. As considerações feitas pelos impetrantes a respeito do laudo complementar, revelador, segundo articulado, de efetiva constatação de alterações nos dados do celular após a apreensão, não são passíveis de serem analisadas com profundidade no âmbito da via estreita do Habeas Corpus, posto que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos)



    16. A par disso, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    17. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27; grifos nossos).



    18. Cito os seguintes precedentes no sentido de ser indispensável ao reconhecimento de nulidade a demonstração de prejuízo:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS E SUA POSTERIOR REUNIÃO PARA PROLAÇÃO DE UMA ÚNICA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. Inexiste nulidade do feito por violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. A condenação baseou-se em amplo conjunto probatório, composto de depoimento de testemunhas tanto nos autos principais como nos autos desmembrados, gravações telefônicas licitamente realizadas pela vítima e reconhecimento fotográfico e pessoal. Art. 566 do Código de Processo Penal. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 84.046/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 12/04/2005, p. 28/04/2006; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pretendida anulação de processo penal em razão de inobservância do art. 210 do Código de Processo Penal (incomunicabilidade das testemunhas). Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Alegada nulidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo não provido.”



    (RHC nº 208.889-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRENCIA. A JUNTADA DE DOCUMENTO, APÓS A FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS E SEM QUE DELE TIVESSEM VISTA AS PARTES, EMBORA CONSTITUA PROCEDIMENTO REPROVAVEL, NÃO IMPLICA NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SE A SENTENÇA, COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES, EMBASA A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA, TORNANDO TAL DOCUMENTO DESIFLUENTE NA DECISÃO DA CAUSA E NA APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL (ART. 566 DO CPP). HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 69.994/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 11/05/1993, p. 28/05/1993; grifos nossos).



    19. No mais, quanto ao argumento de que o Juízo de origem deixou de refutar os argumentos da defesa, veiculados na resposta à acusação, veja-se o que constou do acórdão ora atacado: 



    “No tocante à alegação de ausência de fundamentação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, cumpre ressaltar que, tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. 



    Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição da República.



    (...) 



    Na hipótese, a magistrada ainda cuidou de fazer expressa referência à decisão anterior, que havia considerado superada a questão da admissibilidade da prova, uma vez que o rito processual foi observado, com a juntada aos autos dos documentos produzidos oriundos da extração dos aparelhos telefônicos, garantindo-se ao réu a possibilidade de se manifestar em juízo no transcorrer do processo (e-STJ, fls. 143-145). 



    E o Tribunal a quo afastou a alegação de carência de fundamentação da decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Criminal de Itajaí-SC, em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "[a] chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal".(AgRg no RHC n. 160.743/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 17/5/2022).”



    20. Observo que abalizada doutrina, ao comentar a inteligência do art. 315, § 2º, inc. IV, do Código de Processo Penal, ensina:



     “(...) Não enfrentar todos os argumentos ou todas as teses jurídicas expostas pelas partes não significa, automaticamente, ausência ou carência de motivação. A meta é enfrentar aqueles argumentos indispensáveis para conferir lógica à decisão, vale dizer, acolher ou afastar as teses aptas a contrariar o seu veredicto. Inúmeras argumentações são lançadas num processo e o juiz não necessita comentar uma por uma, visto que algumas são totalmente inúteis para a solução da causa, enquanto outras podem ser afastadas por logicidade, ou seja, o acolhimento de uma tese implica o afastamento de outra por natural consequência.” 



    (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 20 ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 717; grifos nossos).



    21. Com efeito, é assente o entendimento desta Suprema Corte no sentido da desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Especialmente quanto ao pronunciamento relacionado à resposta à acusação, entende-se bastante que o Juízo, ainda que de forma concisa, consigne a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes da Corte: HC nº 221.844-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/11/2022, p. 11/11/2022; AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral; RE nº 463.139-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 29/11/2005, p. 03/02/2006; AI nº 742.202-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/04/2010, p. 30/04/2010. E ainda: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Recurso Ordinário a que se nega provimento.



    (RHC nº 166.451/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 11/10/2021; grifos nossos)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retir